Tribunal: TJMT
Processo: 1008395-40.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008395-40.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Vias de fato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ECLEITON SEBASTIAO PINTO ANASTACIO - CPF: 714.339.961-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), APARECIDA DONIZETE DA SILVA - CPF: 023.690.481-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008395-40.2021.8.11.0003

APELANTE: ECLEITON SEBASTIAO PINTO ANASTACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO E VIAS DE FATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO PRIMEIRO DELITO – VIOLÊNCIA EMPREGADA CONTRA O BEM DA VÍTIMA – CRIME QUE SE PROCEDE MEDIANTE QUEIXA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA – RECORTE DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME DA CONTRAVENÇÃO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...]
A qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal estará presente se o agente empregar violência ou grave ameaça à pessoa para a consecução do delito de dano, de modo que a violência ou grave ameaça deve ser um meio para a prática do delito de dano
. [...]” [STJ, AgRg no HC n. 784.900/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022].

A plena consciência da infração à lei penal é preceito ínsito ao conceito de crime, de modo que não serve para negativar a circunstância judicial referente à culpabilidade, a qual se refere à maior reprovabilidade da conduta.

Deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime quando embasada na simples afirmação de que são banais, sem a indicação de elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008395-40.2021.8.11.0003

APELANTE: ECLEITON SEBASTIAO PINTO ANASTACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ecleiton Sebastião Pinto Anastácio
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção e 2 (dois) meses de prisão simples, no regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 163, § único, inciso I, do Código Penal (
dano qualificado
) e art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41 (
vias de fato
), além da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados à vítima.

Em suas razões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso almeja a desclassificação para o crime de dano simples, com a consequente declaração da extinção da punibilidade em razão da decadência.

No que se refere à contravenção penal de vias de fato, almeja o recorte das vetoriais da culpabilidade e dos motivos do crime, ante a inidoneidade da fundamentação usada para negativá-las; subsidiariamente, a readequação da fração utilizada na exasperação da pena e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo para que seja readequada a pena aplicada ao réu em relação à contravenção penal de vias de fato, afastando-se o desvalor conferido à culpabilidade.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008395-40.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Ecleiton Sebastião Pinto Anastácio
a prática do crime de dano qualificado e da contravenção penal de vias de fato, conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“
Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes há cinco anos e tinham dois filhos.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima e deu um soco nela. Em seguida, o denunciado deu diversos golpes na motocicleta da vítima, causando danos. Não satisfeito, o denunciado xingou a vítima de desgraçada, disse que ela tinha que enxergar e sair da casa dele.

Interrogado, o denunciado confessou ter xingado a vítima e quebrado a motocicleta dela, mas negou a agressão.

O Ministério Público denuncia
Ecleiton Sebastião Pinto Anastácio
como incurso nos arts. 69, 163, § único, I, do CP, e art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado nos termos da exordial, em sentença assim exarada:

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
ECLEITON SEBASTIÃO PINTO ANASTÁCIO
, brasileiro, solteiro, motorista, RG 15345220 MT/MT, CPF 714.339.961-20, nascido em 09/08/1983, em Cuiabá/MT, filho de Djalma Almeida Anastácio e Edna Regina Pinto, residente na Rua 06, Quadra 16, Lote 17, Bairro André Maggi, em Rondonópolis/MT, telefone (66)9.9635-8333, atribuindo-lhe a prática do crime descrito nos Artigos 69, 163, § único, I, do Código Penal e Artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, com observância na Lei no 11.340/2006.

Dispõe a exordial acusatória que, em 16/12/2020, por volta das 20h, na residência comum, localizada na Rua 06, Quadra 16, Lote 17, Bairro André Maggi, em Rondonópolis/MT, o denunciado com consciência e vontade, com golpe, soco, praticou vias de fato contra a companheira Aparecida Donizete da Silva; e, com golpes, danificou, inutilizou, destruiu e deteriorou a motocicleta da mesma, conforme BOPM 2020.310289, Laudo Pericial 200.2.05.2020.014228-01 e declarações da vítima. (...)

A denúncia foi recebida em 15/03/2021 (ID Num. 51069218).

O acusado foi devidamente citado, tendo apresentado resposta à acusação em 30/08/2021 (ID Num. 64285629).

Com efeito, realizou-se a audiência de instrução e julgamento na data de 18/04/2023, sendo colhido o depoimento da vítima e o interrogatório do acusado, ocasião em que foi encerrada a instrução processual, cujo ato foi gravado em mídia audiovisual que está anexada a estes autos.

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça e a Defesa ofereceram as alegações finais orais, conforme mídia de áudio e vídeo anexa (ID. Num 115592789).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É relatório. Passo a decidir.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pretende, na denúncia, atribuir ao acusado
ECLEITON SEBASTIÃO PINTO ANASTÁCIO,
a prática do crime descrito nos Artigos 69, 163, § único, I, do Código Penal e Artigo 21 do DecretoLei 3.688/41, com observância na Lei no 11.340/2006.

Feitas tais considerações passa-se à análise do mérito da causa. Assim, pela pluralidade de crimes, examino individualmente cada fato delitivo.

DO CRIME DE DANO QUALIFICADO:

Nos termos do Artigo 163, Parágrafo Único, I, do Código Penal, configura-se crime de dano qualificado: (...).

O crime de dano ocorre quando a ação delituosa ocasiona lesão ao bem juridicamente protegido. Nesse sentido a abalizada lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 13a Ed., rev., at. e amp, Edit. RT, pág. 842) dispõe, “in verbis”: (...).

No caso vertente a
MATERIALIDADE
do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente no Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante Delito, Laudo Pericial Criminal, termos declarações/depoimentos colhidos durante a instrução processual, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

Assim, no tocante à comprovação da
AUTORIA
, evidente afigura-se sua constatação nos autos em questão, satisfatoriamente demonstrada pelo depoimento da vítima, inclusive, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

As declarações da vítima em sede extrajudicial encontram-se encartadas ao caderno policial, noticiando o crime de dano, sendo que tais declarações são uníssonas, sem divergências, repletas de detalhes, seguras, coerentes e encontram-se concatenadas com o depoimento prestado em Juízo.

Em Juízo, a vítima
Aparecida Donizete da Silva
, confirmou a ocorrência do crime de dano, senão vejamos o depoimento, em suma: “in verbis”:

“(...); Que mora junto com Ecleiton há 6 anos; Que o casal teve um discussão feia no dia; Que o denunciado lhe agrediu na testa no dia dos fatos;
Que Ecleiton destruiu sua motocicleta, mas que já arrumou
; Que não fez exame de corpo de delito; Que confirma que também riscou e destruiu o carro do seu companheiro; Que nega que o denunciado tenha a ameaçado de morte; Que na hora da discussão apenas se xingaram; (...); Que quando estavam discutindo pegou um cabo de vassoura para acertar o acusado, e que quando o mesmo foi pegar o cabo acabou dando “tipo um murro” na vítima; Que pegou um tijolo e acertou o vidro do carro do denunciado; (...);

Que o acusado ficou com raiva de ter o seu carro quebrado e também quebrou a moto da mesma
; (...).”

Por outro lado, o acusado
Ecleiton Sebastião Pinto Anastácio
, ao ser interrogado em Juízo declarou o seguinte: “in verbis”:

“(...); Que convive com Aparecida a aproximadamente 7 anos; Que possuem um casal de filhos; Que na data dos fatos ocorreram discussão e “quebraquebra”; Que confirma ter dado um tapa na testa de Aparecida; Que o casal estava se debatendo, que atingiu a vítima e nem percebeu; Que só tiveram discussão depois “empurra-empurra” e “quebra-quebra”; Que confirma não ter batido em Aparecida;
Que na hora da briga a vítima quebrou seu carro e confirma que quebrou a moto da mesma
; Que não ameaçou a vítima; (...);
Que consertou a moto e o carro
; (...).”

Consigno que, o denunciado confessou partes da autoria delitiva, não havendo o que se falar em afastamento da qualificação ou redução da pena em razão do arrependimento posterior (Artigo 16 do Código Penal), tendo em vista que o delito foi cometido mediante violência à pessoa.

Registro que, o denunciado confirmou que quebrou a moto da vítima, consoante consta do depoimento acima descrito.

Assim, diante de todos os elementos de provas produzidos nos autos, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETOLEI 3.688/41):

O delito em comento traz em seu dispositivo legal a seguinte redação: (...).

A expressão “vias de fato” inclui atos de violência física que não se classificam como lesão corporal ou homicídio (tentado ou consumado).

Sendo assim, seu conceito é residual, é a prática de perigo menor, são atos de provocação exercidos materialmente sobre a pessoa ou contra pessoa.

Exige-se o dolo, não se admitindo a forma culposa, lembrando ainda que, por expressa determinação legal, não é punida a tentativa de contravenção penal.

E, antes de maiores incursões no meritum causae, todavia, reputo necessário consignar que, como cediço, a palavra da vítima, em situações fáticas tuteladas pela Lei no 11.340/06, assume especial relevância e força probatória, porquanto, em regra, os fatos ocorrem no âmbito familiar, no próprio lar da vítima, portanto, em grande maioria das vezes, alijados das vistas de terceiros, de maneira que não haja testemunhas, ou, havendo, sejam poucas.

Neste diapasão é posicionamento do Tribunal de Justiça deste Estado: (...).

Postas tais premissas, verifica-se que
MATERIALIDADE
do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente no Boletim de Ocorrência, corroborado pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva como judicial.

Observa-se, também, que
AUTORIA
delitiva resta comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos, mormente pelos depoimentos da vítima
Aparecida Donizete da Silva
.

“(...); Que mora junto com Ecleiton há 6 anos; Que o casal teve um discussão feia no dia;
Que o denunciado lhe agrediu na testa no dia dos fatos
; Que Ecleiton destruiu sua motocicleta, mas que já arrumou; Que não fez exame de corpo de delito; Que confirma que também riscou e destruiu o carro do seu companheiro; Que nega que o denunciado tenha a ameaçado de morte; Que na hora da discussão apenas se xingaram; (...);
Que quando estavam discutindo pegou um cabo de vassoura para acertar o acusado, e que quando o mesmo foi pegar o cabo acabou dando “tipo um murro” na vítima
; Que pegou um tijolo e acertou o vidro do carro do denunciado; (...); Que o acusado ficou com raiva de ter o seu carro quebrado e também quebrou a moto da mesma; (...).”

Por outro lado, o acusado
Ecleiton Sebastião Pinto Anastácio
, ao ser interrogado perante Juízo declarou o seguinte: “in verbis”:

“(...); Que convive com Aparecida a aproximadamente 7 anos; Que possuem um casal de filhos; Que na data dos fatos ocorreram discussão e “quebraquebra”;
Que confirma ter dado um tapa na testa de Aparecida
;
Que o casal estava se debatendo, que atingiu a vítima e nem percebeu
; Que só tiveram discussão depois “empurra-empurra” e “quebra-quebra”; Que confirma não ter batido em Aparecida; Que na hora da briga a vítima quebrou seu carro e confirma que quebrou a moto da mesma; Que não ameaçou a vítima; (...); Que consertou a moto e o carro; (...).”

Assim, após analisar cuidadosamente a prova oral, verifico que não há quaisquer divergências entre os relatos da vítima. Ao contrário, têm-se narrativas que se completam.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para
CONDENAR
o acusado
ECLEITON SEBASTIÃO PINTO ANASTÁCIO
, brasileiro, solteiro, motorista, RG 15345220 MT/MT, CPF 714.339.961-20, nascido em 09/08/1983, em Cuiabá/MT, filho de Djalma Almeida Anastácio e Edna Regina Pinto, residente na Rua 06, Quadra 16, Lote 17, Bairro André Maggi, em Rondonópolis/MT, telefone (66)9.9635-8333, atribuindo-lhe a prática do crime descrito nos Artigos 69, 163, § único, I, do Código Penal e Artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, com observância na Lei no 11.340/2006.
(...)”.

A Defensoria Pública almeja o afastamento da qualificadora prevista no artigo 163, parágrafo único, I, do Código Penal.

O pedido comporta acolhimento.

A materialidade do crime está demonstrada pelo Laudo Pericial no 200.2.05.2020.014228-01 – confeccionado pela Gerência de Criminalística de Rondonópolis/MT – Coordenadoria Regional –, o qual constatou fratura na carenagem frontal, no painel de instrumentos, na lente do farol e nas sinaleiras dianteiras (lado direito e esquerdo).

Quanto à incidência da qualificadora prevista no inciso I, Rogério Greco leciona que:

“[...]
A primeira modalidade qualificada de dano diz respeito ao modo como o delito é praticado. Assim, diz a lei penal que, se o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, a pena será de detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Percebe-se, portanto, que a violência à pessoa e a grave ameaça são, na verdade, meios utilizados pelo agente para a prática do dano. Dessa forma, somente poderemos raciocinar em termos de dano qualificado se a violência à pessoa ou a grave ameaça for empregada com o fim de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou, pelo menos, durante a prática das condutas previstas no tipo do art. 163 do Código Penal
.” (Curso de direito penal: volume 2: parte especial: artigos 121 a 212 do código penal. 19a ed., Atlas: São Paulo, 2022 – grifo nosso).

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima declarou “
que o acusado ficou com raiva de ter o seu carro quebrado e também quebrou a moto da mesma
”.

Questionada pela defesa como foi a ordem dos acontecimentos, relatou que:

“
Defensor:
Explica pra gente por favor, como foi a ordem que aconteceram os fatos? Vocês discutiram, foi isso?

Vítima:
Sim.

(...) Defensor:
Aí depois da discussão o que que aconteceu?

Vítima:
Ai eu peguei, meu padrastro estava lá em casa, nós começamos a discutir, eu peguei um cabo de vassoura e fui dar uma vassourada nele, aí ele veio e me acertou, foi a hora que ele me deu tipo murro né e aí meu padrastro tava ali, apartou. Aí depois eu peguei o tijolo, eu acho que foi um tijolo e acertei o vidro do carro dele.

Defensor:
E a sua moto?

Vítima:
A minha moto depois apareceu quebrada, mas depois, aí já não tava nem na briga, foi depois.

Defensor: A briga já tinha acabado e aí a sua moto apareceu quebrada?

Vítima: É, ai ele tinha quebrado minha moto, mas por que ele tinha ficado com raiva por que eu também quebrei o carro né
(...)”.

No interrogatório judicial,
Ecleiton
contou que “
na hora da briga a vítima quebrou seu carro e confirma que quebrou a moto da mesma. Que não ameaçou a vítima (...). Que consertou a moto e o carro
”.

A toda a evidência, não é possível extrair – do frágil conjunto probatório coligido – que o apelante utilizou de violência ou grave ameaça contra a vítima para destruir a moto dela.

Assim, considerando que a única certeza que se tem no presente caso é que a moto foi danificada pelo apelante, a desclassificação para o delito de dano simples é medida que se impõe.

Em caso semelhante o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“[...]
A qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal estará presente se o agente empregar violência ou grave ameaça à pessoa para a consecução do delito de dano, de modo que a violência ou grave ameaça deve ser um meio para a prática do delito de dano
[...]” (AgRg no HC n. 784.900/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Operada a desclassificação do crime de dano qualificado para a sua forma simples [art. 163, caput, do Código Penal], há de ser analisado o estabelecido no artigo 167, do mesmo diploma legal,
verbis
:

“
Artigo 167 - Nos casos do artigo 163 [caput], do inciso IV do seu parágrafo e do artigo 164, somente se
procede mediante queixa
”.

In casu
, o delito ocorreu em 16 de dezembro de 2020,

de modo que restou ultrapassado o prazo para o oferecimento da competente ação penal privada, devendo ser declarada extinta a punibilidade do agente em razão da decadência.

No que se refere à contravenção penal de vias de fato, a controvérsia cinge-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase dosimétrica, o juízo de origem exasperou a reprimenda pela valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, utilizando-se da seguinte fundamentação:

“
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”.

“
No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece,

vez que lesionou sua companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação
”.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a vetorial de culpabilidade tem lugar quando o agente
extrapola
os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade na prática da conduta. Confira-se:

“
No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, esta deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito
”. [STJ. AgRg no AREsp 2180972 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 10/10/2022].

Já os motivos do delito constituem as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, os quais não podem ser confundidos com ausência deles, o que põe à mostra a inidoneidade da fundamentação empregada.

Portanto, considerando que os argumentos aventados para a reprovação das circunstâncias judiciais, relacionadas à culpabilidade e motivos do crime, são inadequados, a reprimenda deve ser redimensionada.

Passo à dosimetria da pena.

Da contravenção penal de vias de fato

O delito tipificado no art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41 estabelece a pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa.

Na fase inicial, pelas razões suso apresentadas, recorto as vetoriais da culpabilidade e dos motivos do crime, ajustando a pena-base para 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na etapa intermediária, incide a agravante do crime cometido em ambiente doméstico e a atenuante da confissão, as quais compenso-as.

Na terceira fase, torno a reprimenda de 15 (quinze) dias de prisão simples definitiva, por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantenho o regime aberto fixado na sentença, nos termos do art. 33, § 2o, ‘
c
’, do CP [o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto].

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o apelo defensivo para:

a)

Desclassificar a conduta inicialmente atribuída na sentença condenatória [CP, art. 163, parágrafo único, I] para o delito de dano simples [CP, art. 163,
caput
];

b)

Declarar extinta a punibilidade do crime de dano simples em razão da decadência, com fulcro no art. 107, inciso V, do CP, e;

c)

Redimensionar a pena imposta a
Ecleiton Sebastião Pinto Anastácio
para 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023